Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO.
1. Ausente obscuridade afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. A alegação de obscuridade não procede, pois, inclusive, o tema sequer fora debatido em primeiro grau, muito menos objeto de insurgência nesta instância revisora.
4. Embargos declaratórios não providos.